Tribunal: TJDFT
Processo: 0755069-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. AUSENTES. LUCROS CESSANTES. INEXISTENTES. APELO DA VENDEDORA NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DOS AUTORES DESPROVIDA. RECURSO DOS INTERMEDIÁRIOS-RÉUS PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos materiais e morais ajuizada com o objetivo de obter veículo adquirido em leilão extrajudicial, ou o ressarcimento dos valores gastos com a arrematação e taxas relacionadas, inclusive a comissão do leiloeiro, além de compensação por danos morais e lucros cessantes.
2. Decisão anterior – a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão da arrematação do veículo e condenar as sociedades-rés solidariamente a restituírem o valor pago, acrescido de correção monetária pelo IPCA, a contar da data do desembolso, além da incidência de juros de mora a partir da última citação, a serem calculados pela Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do CC, e a pagarem à pessoa física autora compensação por danos morais.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a (in)aplicabilidade do CDC e eventual responsabilidade solidária das rés; (ii) a (i)legitimidade passiva de Sold Intermediação de Ativos Ltda. e Superbid Webservices Ltda. e sua responsabilidade civil; (iii) a ocorrência de lucros cessantes; (iv) a existência de danos morais, com (v) sua valoração, e (vi) a distribuição de honorários sucumbenciais.
III – Razões de decidir
4. As disposições do CDC não se aplicam à demanda, pois o crédito obtido pela autora, pessoa jurídica, com a cédula de crédito bancário, foi destinado ao fomento da atividade empresarial, razão pela qual o julgamento do presente litígio deve observar as regras do Código Civil e a legislação pertinente.
5. Os pedidos de entrega do veículo e de compensação material substitutiva pelo preço pago e demais gastos para aquisição do bem são fundamentados no inadimplemento da vendedora, que não entregou o automóvel ao arrematante. Afastada a relação de consumo e demonstrado que o serviço das intermediárias-rés foi prestado adequadamente, evidenciada sua ilegitimidade passiva e inviável sua responsabilização pelo inadimplemento da vendedora.
6. A condenação à reparação de lucros cessantes exige a confirmação do que efetivamente deixou de lucrar como consequência direta das agressões, não bastando expectativa ou dano hipotético, e exige a prova da existência do efetivo prejuízo como pressuposto da obrigação de indenizar, art. 402 do CC. Os apelantes-autores não comprovaram os lucros cessantes alegados, art. 373, inc. I, do CPC.
7. O mero descumprimento contratual não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis. Analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do adquirente apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar compensação por danos morais. O prejuízo indicado pelos autores se restringe aos lucros cessantes, que, se reconhecidos, resultariam em compensação por prejuízo material.
8. Os autores se tornaram inteiramente vencidos em relação aos pedidos formulados em desfavor dos intermediários-réus, devendo responder pela íntegra dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, caput, do CPC. Quanto aos pleitos direcionados à vendedora, os autores foram vitoriosos em relação ao pedido de restituição de valores pagos, e vencidos em relação aos pedidos de compensação por lucros cessantes e por danos morais. A distribuição dos ônus de sucumbência deve ser efetuada de modo proporcional, art. 86, caput, do CPC.
IV – Dispositivo
9. Recurso da vendedora-ré não conhecido. Apelação dos autores conhecida e desprovida. Apelo dos intermediários-réus conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, caput, 86, caput, 373, I. CC/2002, art. 402.